Tribunal: STF
Processo: Rcl 76304
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada pelo Centro Superior de Tecnologia Tecbrasil Ltda. em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos autos do processo nº 1049919-86.2022.4.01.3400, que teria violado o entendimento firmado no julgamento da ADC 81.



    Narra a parte reclamante que (eDoc 1, p. 1-4):



    "(...) é Instituição de Ensino Superior com acervo regulatório invejável, sediada na cidade de Bento Gonçalves, Estado do Rio Grande do Sul, e credenciada pelo MEC por meio da Portaria 327, de 25 de maio de 2021, e como Faculdade pela Portaria 241, de 26 de janeiro de 2005. É nacionalmente reconhecida por oferecer cursos de excelência na área de saúde.



    Nesse contexto e diante de ilegalidades cometidas pelo Ministério da Educação, em 2022 a Reclamante ajuizou a ação ordinária cível nº 1049919-86.2022.4.01.3400, que tramita na 21ª Vara Federal Cível da SJDF, objetivando que fosse determinado à União Federal que, por meio da SERES, efetuasse o devido processamento administrativo, no sistema e-MEC, do pedido de autorização de Curso de Medicina da Reclamante, uma vez que a SERES estava se negando de efetuar o simples protocolo do pedido, sob equivocada alegação de impedimento pela Lei n.º 12.871/2013 e pela Portaria MEC nº 328/2018.



    Em 06/08/2022, sobreveio decisão do juízo indeferindo o pedido de tutela de urgência, sob o fundamento de que os argumentos apresentados para a concessão da tutela provisória não se mostram aptos a afastar a concretização do contraditório, e que não se apresentavam todos os requisitos necessários à inversão da regra de entrega da prestação jurisdicional.



    Em face dessa decisão, a Reclamada interpôs o Agravo de Instrumento nº 1031050-90.2022.4.01.0000, insistindo na concessão da medida de urgência. Em 31/08/2022, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região deu provimento ao Agravo para deferir o pedido de antecipação da tutela recursal, para determinar à União Federal que, por intermédio da SERES, procedesse à abertura de funcionalidade no sistema e-MEC para que a Reclamante incluísse seu pedido de autorização de curso de medicina, bem como para que fosse garantida a tramitação do processo administrativo sem as restrições impugnadas, proferindo decisão fundamentada, no prazo de 90 (noventa dias), até o pronunciamento definitivo da Turma julgadora:



    (...)



    Assim, em cumprimento a decisão judicial referida, a SERES efetuou o protocolo do pedido administrativo da Reclamante em 14/10/2022. A Reclamante, no trâmite do processo administrativo de autorização de curso de medicina, cumpriu o rito estabelecido nos normativos próprios, superou com êxito as exigências correspondentes.



    A avaliação de qualidade feita pela comissão de especialista do INEP/MEC atribuiu, ao curso da Reclamante, a nota 3 (numa escala de 5 níveis), que denota boa qualidade.



    Ato contínuo, foi finalizada a instrução da Reclamante e o processo de autorização da IES foi concluso a SERES/MEC, na fase de Parecer Final, para decisão acerca da autorização do curso, desde o dia 30/06/2024.



    Em paralelo, no dia 08/06/2022, foi ajuizada a Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 81 pela Associação Nacional das Universidades Privadas (ANUP), cuja controvérsia judicial tratava, justamente, sobre decisões liminares e decisões de mérito que flexibilizaram a Portaria nº 328 de 2018 do Ministério da Educação e o art. 3º da Lei dos Mais Médicos. O objetivo era, justamente, obter a declaração de constitucionalidade do dispositivo e, com isso, resolver a controvérsia judicial. 



    Nesse tempo, em 25/05/2023 sobreveio sentença nos autos da ação originária julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial, fundamentando, em síntese, que a autorização almejada é um ato discricionário do Poder Público e que o Judiciário não pode se imiscuir no mérito administrativo. Afirmou que o Supremo Tribunal Federal, por meio da ADI 5.035/DF, teria declarado constitucional o art. 3º da Lei dos Mais Médicos, e que a Portaria MEC n° 328/2018, ao suspender por cinco anos a publicação de editais de chamamento público para autorização de novos cursos de graduação em Medicina, o fez tão somente para zelar pela qualidade do ensino médico no País. Veja-se, com isso, que a decisão está equivocada em uma de suas premissas básicas, uma vez que a ADI 5.035/DF não declarou a constitucionalidade do art. 3º da Lei dos Mais Médicos.



    Em 27/06/2023 a Reclamante interpôs Recurso de Apelação em face da sentença, que foi julgada pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em 24/07/2024, que, por unanimidade, negou provimento à apelação, novamente sob o fundamento de que a ADI nº 5035/DF teria como objeto o art. 3º da Lei nº 12.871/2013, o que não é verdade. Aduziu, ainda, que o dispositivo é compatível com os preceitos fundamentais estipulados na Constituição Federal, bem como os objetivos centrais e premissas estabelecidas pelo Programa Mais Médicos, e que não há coexistência de dois requerimentos, porque o regulamento remete a autorização de novos cursos de medicina à sistemática do Mais Médicos.



    Em 12/08/2024 a Reclamante opôs Embargos de Declaração, sustentando que o processo administrativo ultrapassou a fase de análise documental, conforme item “ii” da Medida Cautelar da ADC n. 81, devendo continuar em trâmite, de modo que a decisão embargada deixou de considerar a modulação de efeitos da ação de constitucionalidade. 



    Contudo, o Tribunal negou provimento aos Embargos."



    Sustenta que "a decisão proferida no Agravo de Instrumento do processo originário da Reclamante, que concedeu a tutela de urgência em seu favor, foi protegida pela decisão do Supremo Tribunal Federal no âmbito da ADC 81. Isso porque o processo administrativo da IES Reclamante havia superado a fase inicial de análise documental a que se refere o art. 19, § 1º do Decreto 9.235/2017" (eDoc 1, p. 6).



    Aduz que "o acórdão da Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que julgou o recurso de apelação da Reclamante, bem como o acórdão que julgou os embargos de declaração, no âmbito do processo nº 1049919-86.2022.4.01.3400, violaram flagrantemente a decisão da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 81, desrespeitando e ignorando, inclusive, comunicação recebida pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal, por intermédio do Ofício Eletrônico nº 11.337/2023" (eDoc 1, p. 8).



    Assevera que "no caso concreto, a análise documental pela SERES/MEC foi iniciada em 14 de outubro de 2022 e finalizada em 06 de janeiro de 2023. A decisão paradigma é de 07 de agosto de 2023, e foi referendada em 12 de junho de 2024" (eDoc 1, p. 10).



    Ao final, requer "a cassação dos acórdãos proferidos pela Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que julgaram o recurso de apelação e os embargos de declaração da Reclamante, nos autos do processo nº 1049919-86.2022.4.01.3400, para garantir a autoridade da decisão de mérito proferida pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito da ADC nº 81, determinando o regular seguimento do processo administrativo da Reclamante pela SERES/MEC com a reconstituição da eficácia da decisão liminar proferida pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, conforme art. 161, III, do regimento interno do Supremo Tribunal Federal" (eDoc 1, p. 13-14).



    As informações foram prestadas (eDoc 17).



    A União apresentou contestação (eDoc 18).



    A Procuradoria Geral da República opinou pela improcedência da reclamação, em parecer com a seguinte ementa (eDoc 22):



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA NOVOS CURSOS DE MEDICINA. LEI Nº 12.871/2013 E 10.861/2004. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DECISÃO DA ADC 81. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. PRECEDENTES. PARECER PELA NEGATIVA DE SEGUIMENTO DA RECLAMAÇÃO.”



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    O Plenário desta Corte converteu o referendo da medida cautelar deferida, em 07.08.2023, no bojo da ADC 81/DF em julgamento de mérito e julgou parcialmente procedente a ação para assentar a constitucionalidade do art. 3º da Lei nº 12.871/2013. Na ocasião, com relação aos processos administrativos e judiciais que tratavam do tema objeto da referida ação, o Tribunal determinou que:



    “(i) sejam mantidos os novos cursos de medicina instalados — ou seja, contemplados por Portaria de Autorização do Ministério da Educação — por força de decisões judiciais que dispensaram o chamamento público e impuseram a análise do procedimento de abertura do curso de medicina ou de ampliação das vagas em cursos existentes nos termos da Lei nº 10.861/2004;



    (ii) tenham seguimento os processos administrativos pendentes, previstos na Lei nº 10.861/2004, instaurados por força de decisão judicial, que ultrapassaram a fase inicial de análise documental a que se referem os arts. 19, § 1º, e 42, ambos do Decreto nº 9.235/2017, a depender de tratar-se de credenciamento de nova instituição de ensino ou de autorização de novo curso, devendo as diversas instâncias técnicas convocadas a se pronunciar, nas etapas seguintes do processo de credenciamento/autorização, observar se o município e o novo curso de medicina atendem integralmente aos critérios previstos nos §§ 1º, 2º e 7º do art. 3º da Lei nº 12.871/2013; e



    (iii) sejam extintos os processos administrativos que não ultrapassaram a etapa prevista no art. 19, § 1º, ou no art. 42 do Decreto nº 9.235/2017, nos termos do art. 52 da Lei nº 9.784/1999.”



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento o descumprimento do item (ii) do paradigma invocado que se volta a processos administrativos que estivessem pendentes e que ultrapassaram a fase inicial de análise documental.



    Não obstante, conforme noticiado pela União e confirmado pelos documentos anexos à contestação, "embora o TRF1 tenha mantido a decisão de improcedência, a SERES/MEC deu seguimento e concluiu a análise do pedido administrativo, por deferência à modulação de efeitos estabelecida pelo STF na ADC 81" (eDoc 18, p. 5).



    Nesse contexto, ressai nítido que a reclamante carece de interesse processual, consubstanciado no binômio necessidade-utilidade, não tendo logrado demonstrar ato concreto, posterior ao julgado na ADC nº 81, que demonstre eventual descumprimento da modulação dos efeitos da decisão paradigma. É o que se extrai das Informações nº 00454/2025/CONJUR-MEC/CGU/AGU (eDoc 19, p. 2-4):



    "9. A reclamante pede, em síntese, a cassação das decisões proferidas pelo TRF1 que, segundo alega, teriam inobservado as determinações expedidas pelo STF no julgamento da ADC 81. 



    10. Diante disso, ao fim e ao cabo, a atividade satisfativa buscada por ela parece ser o processamento da conclusão do processo administrativo relativo ao seu pedido de autorização de curso de Medicina. 



    11. Ocorre que a SERES/MEC já concluiu a análise do referido pedido, que restou indeferido tendo a requerente apresentado recurso administrativo dirigido ao Conselho Nacional de Educação. É o que se colhe do Oficio N° 153/2025/MED/CGAACES/DIREG/SERES-MEC: 



    (...)



    12. Cumpre destacar que a decisão de indeferimento da SERES/MEC, consubstanciada na Portaria nº 46, de 07 de fevereiro de 2025, foi publicada no Diário Oficial da União em 10 de fevereiro de 2025:



    (...)



    14. Verifica-se, portanto, que, ao tempo da propositura da reclamação em questão, a decisão administrativa de indeferimento já havia sido publicada e já produzia efeitos, o que parece revelar falta de interesse processual por parte da reclamante. 



    (...)



    18. Em acréscimo, vale esclarecer que, conforme indicado na transcrição acima, o indeferimento do pedido deu-se pela falta de atendimento ao requisito legal da relevância e necessidade social da oferta de curso de Medicina (art. 3°, §1°, inc. I, da Lei n° 12.871/2013), pois fora constatado que i) a relação médico por habitante no município de Bento Gonçalves/RS extrapola o parâmetro regulatório adotado pelo MEC e ii) o referido município não se localiza em região de saúde pré-selecionada no Edital n° 01, de 4 de outubro de 2023."



    No mesmo sentido, foi o parecer da Procuradoria Geral da República, do qual destaco o seguinte trecho (eDoc 45, p. 5-6):



    "Com efeito, a ação originária objetivou o protocolo e processamento do pedido administrativo da ora Reclamante para autorização de curso de medicina, o que restou atendido de forma exaustiva quando do deferimento do Agravo de Instrumento nº 1031050-90.2022.4.01.0000, em 31/8/2022.



    Nesse sentido, inclusive, informação colacionada nos documentos anexos à contestação dão conta de que a SERES/MEC concluiu a análise do pleito, indeferindo-o motivadamente, em 7/2/2025, considerando que não restou cumprida a relevância e necessidade social da oferta de curso de Medicina, pois a relação médico/habitante no município de Bento Gonçalves foi de 4,56 médicos por mil habitantes, superior à referência adotada de 3,73 médicos por habitante (fl. 179).



    Ou seja, a presente reclamação – protocolada em 12/2/2025 – não se volta contra o acórdão reclamado, mas se caracteriza como mera e distorcida irresignação pelo indeferimento do pleito administrativo."



    Nos termos da jurisprudência desta Corte, a reclamação constitucional não se presta a ser usada como sucedâneo das medidas judiciais ordinárias cabíveis à impugnação de ato administrativo tido como inadequado ou inconstitucional. Nesse sentido, confira-se o que asseverado pelo Ministro André Mendonça por ocasião do julgamento da Rcl 55.189-AgR:



    “Com efeito, a reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo de medidas originariamente cabíveis contra atos administrativos alegados como inadequados à higidez do ordenamento jurídico, como recursos administrativos, ações nas instâncias pertinentes e respectivos recursos judiciais.” (Rcl 55.189-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 06.07.2023)



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de março de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente